Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701016-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILDA GOMES NUNES, ZENILDE BORGES DE OLIVEIRA, ZENILDE DIAS PAES, ZENOBIO JOSE PINHEIRO NETO, ZENOBIO PERNA, ZENOLIA VELOZO CALDEIRA, ZEZILIA JOSE LUIZ, ZILAR GONCALVES DE MIRANDA, ZILDA ALVES DOS SANTOS, ZILDA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ZENILDA GOMES NUNES, ZENILDE BORGES DE OLIVEIRA, ZENILDE DIAS PAES, ZENOBIO JOSE PINHEIRO NETO, ZENOBIO PERNA, ZENOLIA VELOZO CALDEIRA, ZEZILIA JOSE LUIZ, ZILAR GONCALVES DE MIRANDA, ZILDA ALVES DOS SANTOS, ZILDA DE CASTRO, contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença coletivo ajuizado pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL. O juiz determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo 2009.01.1.134432-0 (ID 145077204, autos originais). A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (42764476 e 42764477). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator